Tribunal: TJMT
Processo: 1022887-46.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022887-46.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GLEYDSON KLEBER LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 769.936.041-91 (ADVOGADO), CONDOMINIO CIVIL DO BLOCO ''A'' DO SHOPPING CENTER 3 AMERICAS - CNPJ: 08.236.393/0001-49 (AGRAVANTE), SERRA & RIBEIRO LTDA - EPP - CNPJ: 08.893.672/0001-85 (AGRAVADO), RODRIGO FONSECA ALVES DE ANDRADE - CPF: 026.555.344-09 (ADVOGADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM ORDINÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – MEDIDA SATISFATIVA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 300 DO CPC - PROBABILIDADE DO DIREITO - PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - REQUISITOS CUMULATIVOS - AUSÊNCIA - NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A discussão é contratual e não está demonstrado a que título se procedeu a rescisão, e em que circunstâncias ocorreu, o que demanda melhores esclarecimentos com a participação da parte contrária. Ausente a probabilidade do direito ou evidência de risco de prejuízo irreparável, a ensejar a tutela pretendida nesse momento, pois a pretensão se mostra satisfativa, considerando que os argumentos não evidenciam a plausibilidade do seu direito em ver suspenso o débito de imediato.

Portanto, necessário se esclarecer a que título ocorreu tais discordância entre as partes, e aplicações de cláusulas contratuais diante da rescisão efetivada, o que amplia a necessidade do contraditório e impede a reforma da decisão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1022887-46.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL DO BLOCO ''A'' DO SHOPPING CENTER 3 AMERICAS

AGRAVADO: SERRA & RIBEIRO LTDA – EPP

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por CONDOMINIO CIVIL DO BLOCO ''A'' DO SHOPPING CENTER 3 AMERICAS de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação pelo Procedimento Comum Ordinário, com Pedido de Tutela de Urgência n. 1041416-87.2021.8.11.0041 – ajuizada em face de SERRA & RIBEIRO LTDA – EPP, que indeferiu a medida de urgência pleiteada para suspender a exigibilidade do crédito reivindicado pela Ré até o término do presente feito, impossibilitando a realização de protestos de qualquer natureza ou inscrição em cadastro de inadimplentes, ou, alternativamente, conceda a tutela de urgência mediante depósito em juízo da quantia de multa a ser arbitrada equitativamente.

O agravante sustenta que contratou o serviço de consultoria cujo objeto é a busca de eficiência energética, por meio de identificação e contratação de energia elétrica através de fontes geradoras; após o transcurso de quase 05 (cinco) anos de prestação de serviço, com o completo adimplemento contratual durante o período, restou-se acordada a extinção contratual. Sucede que a empresa Requerida não aceitou reduzir equitativamente o valor da multa nos termos legais, e pura e simplesmente deixou de adimplir as obrigações a que se encontrava vinculada no período em que continuaram coobrigadas; empresa demandada não enviou, no prazo estabelecido pela SEFAZ/MT, qual seja o 14o dia de cada mês, a nota fiscal correspondente à compra de energia realizada no mês de julho de 2021, no mercado livre, que foi objeto de contrato de compra e venda de energia celebrado com a Copel Energia, o que gerou cobranças indevidas de ICMS na conta de energia da Autora no mês subsequente; por meio da notificação datada de 03 de novembro de 2021, a empresa SERRA & RIBEIRO Ltda. pretende receber os valores referentes ao mês de julho de 2021, no qual não adimpliu as obrigações a que se vinculou, além de multa no montante de R$ 83.489,91 (oitenta e três mil quatrocentos e oitenta e nove reais e noventa e um centavos). Observa se, pois, que o Condomínio Requerente está em vias de ter seu crédito restringido ou de ter medidas constritivas contra o seu patrimônio tomadas; aponta a existência de elementos para concessão liminar já que o perigo de dano irreparável esta consubstanciado na possibilidade de realização, por parte da agravada, de medidas constritivas como protesto do débito, execuções e medidas afins, inclusive as cartorárias; está sofrendo um injusto receio de ter suas atividades atingidas pela demandada. O cenário é preocupante posto que a operação realizada pelo Condomínio é de Shopping Center, o que envolve diversos outros indivíduos que podem acabar sofrendo com as medidas tomadas para fins de exigibilidade do crédito; fundamenta que não há o perigo de irreversibilidade na concessão da antecipação da tutela, uma vez que, caso o pedido da ação não seja acolhido, o que não acredita, a possibilidade de exigência do título retorna, podendo a parte requerer o que entender de direito; alega impossibilidade de fluência de prazo sem devidas intimações; por fim, requer a concessão liminar para suspender a exigibilidade do crédito reivindicado pela Ré até o termino do presente recurso, impossibilitando a realização de protestos de qualquer natureza ou inscrição em cadastro de inadimplentes; em caso de entendimento diverso, que conceda a tutela de urgência prevista no item “a”, mediante depósito em juízo da quantia de multa a ser arbitrada equitativamente por Vossa Excelência, promovendo a adequação da montante à razoabilidade; no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão agravada (id. 113403468).

Liminar indeferida.

O agravante interpõe recurso de agravo interno requerendo a reconsideração da liminar.

Nas contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento, a agravada requer o desprovimento do recurso.

A agravada apresenta contrarrazões ao recurso de agravo interno, requerendo o desprovimento.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por CONDOMINIO CIVIL DO BLOCO ''A'' DO SHOPPING CENTER 3 AMERICAS de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação pelo Procedimento Comum Ordinário, com Pedido de Tutela de Urgência n. 1041416-87.2021.8.11.0041 – ajuizada em face de SERRA & RIBEIRO LTDA – EPP, que indeferiu a medida de urgência pleiteada para suspender a exigibilidade do crédito reivindicado pela Ré até o término do presente feito, impossibilitando a realização de protestos de qualquer natureza ou inscrição em cadastro de inadimplentes, ou, alternativamente, conceda a tutela de urgência mediante depósito em juízo da quantia de multa a ser arbitrada equitativamente.

De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante, não verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão.

Em análise, a discussão é contratual e não está demonstrado a que título se procedeu a rescisão, e em que circunstâncias ocorreu, o que demanda melhores esclarecimentos com a participação da parte contrária.

Ausente a probabilidade do direito ou evidência de risco de prejuízo irreparável, a ensejar a tutela pretendida nesse momento, pois a pretensão se mostra satisfativa, considerando que os argumentos não evidenciam a plausibilidade do seu direito em ver suspenso o débito de imediato.

Desse modo, consignou a decisão agravada:

“exauriente, prévio ao contraditório, tenho, que não estão presentes os requisitos para a concessão da medida pleiteada. Em que pese às alegações da parte autora e a documentação carreada, não restou comprovado o que aconteceu antes e após à Denúncia do Contrato de Prestação de Serviços, juntado no id. 70502577, para ocorrer o alegado descumprimento do pacto firmado. Do contrato extrai-se que o contrato firmado em 2017 vigoraria por cinco anos (id. 70502571 – cláusula segunda). De acordo com o documento juntado ao id. 70502577, que a ré fora comunicada que a nova administração da requerente não teria mais interesse na manutenção da relação contratual, encerrando-se em 31/7/2021, diante do que a ré se posicionou pelo cumprimento da avença firmada entre as partes, com o pagamento da multa contratual previamente estabelecida (id. 70502580). Nos termos do art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. In casu, não identifico a probabilidade do direito invocado. Note-se, que a rescisão contratual observou o estabelecido no contrato, não há como afirmar neste momento inicial, que a cobrança dos valores e da multa efetuada pela requerida é inexigível.

Na hipótese, resta evidente que a matéria deduzida na inicial demanda dilação probatória, impossível na via eleita. Partindo-se de tais premissas, e verificado que a antecipação de tutela requer maior certeza para seu deferimento, prudente aguardar-se o contraditório a fim de que se possa formar convicção mais segura a respeito da questão. Nada impede que a matéria seja revista após o ingresso da ré na lide”.

Portanto, necessário se esclarecer a que título ocorreu tais discordância entre as partes, e aplicações de cláusulas contratuais diante da rescisão efetivada, o que amplia a necessidade do contraditório e impede a reforma da decisão.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - PEDIDO LIMINAR DE IMEDIATA RESCISÃO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES COM DEVOLUÇÃO DE VALORES E SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 300 DO CPC/2015 - PROBABILIDADE DO DIREITO - PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - REVERSIBILIDADE DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA - REQUISITOS CUMULATIVOS - AUSÊNCIA - NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO IMPROVIDO. - Tendo em vista "in casu" a ausência dos requisitos cumulativos ensejadores da concessão da tutela antecipada, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade do provimento antecipatório, dada a necessidade de maior instrução probatória para o correto deslinde da questão, o indeferimento da liminar almejada é medida que se impõe.

(
TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.18.055659-9/001, Relator(a): Des.(a) Mota e Silva , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/07/2018, publicação da súmula em 03/07/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE INDEFERIU OS PEDIDOS LIMINARES DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE VALORES RELACIONADOS AO CONTRATO QUE OS AUTORES PRETENDEM RESCINDIR E DE DETERMINAÇÃO PARA QUE A RÉ SE ABSTENHA DE INSCREVÊ-LOS NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. SUPOSTA AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA E VÍCIO DE CONSENTIMENTO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A tutela de urgência será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Alegações e documentos juntados com a exordial que não respaldam a probabilidade do direito invocado, pois não permitem concluir de imediato pela ausência de informação adequada ao consumidor, inexistindo, neste momento processual, qualquer indício de vício de consentimento que pudesse macular o contrato, tampouco de eventual abuso praticado pela agravada, demandando dilação probatória. 3. Ausente o requisito de probabilidade do direito, prejudicada a análise do perigo de dano, o qual, de qualquer forma, foi alegado de maneira genérica acerca do prejuízo material. Possibilidade de terem seus nomes negativados que, em princípio, trata-se de faculdade legítima da credora no caso de inadimplemento. (TJPR - 10a C.Cível - 0045134-97.2021.8.16.0000 - Foz do Iguaçu -

Rel.: DESEMBARGADORA ANGELA KHURY -

J. 14.02.2022).

Ante o exposto, desprovejo o recurso de agravo de instrumento e julgo prejudicado o recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022